Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima dispõe grande credibilidade, notadamente porque, quase sempre, o delito é praticado às escuras, sem a presença de nenhuma testemunha direta dos atos. Nesse contexto, o depoimento, prestado perante autoridade policial e/ou judiciária, deve ser apreciado, pelo Magistrado, com maior simpatia e zelo, e, também, ponderado, com especial valor probatório, principalmente quando emitido de forma concatenada, sem divergências significativas e em consonância com as demais provas constantes dos autos.
2 - No caso em análise, no que tange ao delito de ameaça, entendo que o relato da vítima permaneceu inalterado, durante todo o curso do processo. Ou seja, aquilo que foi mencionado perante autoridade policial, restou plenamente ratificado perante autoridade judiciária. Tal situação implica maior segurança e confiabilidade do depoimento a ofendida, principalmente porque pronunciado de forma coerente, lógica, racional, de modo adequado para auxiliar o Magistrado na compreensão da dinâmica dos fatos
3 - A conduta praticada pelo denunciado não constitui comportamento isolado, uma vez que já restou processado por violência doméstica e familiar contra sua atual companheira, e, também, por descumprimento de medidas protetivas. Tal situação, que indica histórico de violência, induz à necessidade maior de acolhimento à vítima e crença na veracidade da narrativa.
4 – Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO para reformar a r. sentença atacada, CONDENANDO o réu pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, forma do art. 61, II, “f”, do Código Penal, todos c/c art. 5o, III, e art. 7o II, da Lei no 11.340/2006